Tribunal: TJES
Processo: 5001389-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001389-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN FRANCISCA DO SANTO BARBOSA
RECORRIDO: Prefeitura de linhares e outros (5)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001389-40.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MIRIAN FRANCISCA DO SANTO BARBOSA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE LINHARES E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MIRIAN FRANCISCA DO SANTO BARBOSA em face da sentença constante no id. 7019772, que julgou improcedentes os pedidos da recorrente nos seguintes termos:

“[...] as provas produzidas não permitem se estabelecer o nexo causal entre os danos sofridos e qualquer conduta do agente público. A atribuição do alagamento da residência da autora carece de amparo probatório objetivo e concreto e por conta disso, os elementos caracterizadores da responsabilidade não restaram configurados nos autos, não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova previsto no art. 373, inciso I, do CPC, não se podendo atribuir responsabilidade aos requeridos, não merece prevalecer a pretensão autoral.

De tudo fundamentado, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado na inicial pela requerente MIRIAN FRANCISCA DO SANTO BARBOSA em face de MAR & SOL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI – EPP; R A SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA; PREFACIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP; PRÉ-MOLDADOS RAMPINELI LTDA - EPP e MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos, afirmando, para tanto, que há nexo causal entre o dano e a ação/omissão dos recorridos, uma vez que, segundo a recorrente, a enchente que atingiu sua residência foi resultado de obra pública planejada de forma errada pelos recorridos (causa de pedir).

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente, por ocasião da interposição do recurso, requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitada de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Comprovante de renda no id. 7019595.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, entendo que o caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por parte dos recorridos.

Pois bem.

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado (gênero) pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado (gênero).

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

Todavia, em ambos os cenários se faz necessário o nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano causado.

No caso dos autos, entendo que o cerne da questão consiste em verificar se a enchente ocorrida na rua onde reside a recorrente, a qual atingiu sua residência, decorreu de algum erro na obra pública planejada e executada pelos recorridos ou de volume de chuva além daquele que pode ser previsto (evento da natureza), ou seja, se há ou não nexo de causalidade entre alguma ação/omissão dos recorridos e os danos alegados pela recorrente.

Nesse cenário, tenho que, como sustentando pelos recorridos em sede de contestação, o Juizado Especial é incompetente para apreciar e julgar o feito ante a complexidade da causa, uma vez que, a meu ver, só é possível afirmar se houve ou não erro no planejamento e/ou execução da obra pública em questão, mediante prova pericial complexa.

Assim, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que o caso é de extinção do feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa.

Ressalto que, em se tratando de incompetência absoluta (em razão da matéria), está deve ser declarada de ofício (art. 64, § 1º, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas deixo de apreciar o mérito deste
para reconhecer, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, anulando a sentença recorrida.

Julgo
extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)